Tribunal: TJDFT
Processo: 0720002-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL. SÚMULA 231/STJ. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. VIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Comprovada a lesão pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como a autoria pelos depoimentos prestados, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, § 1°, I e III, do CP.
2. Admissível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do CP, quando o réu confessa, em Juízo, a prática do delito.
3. Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
4. Havendo pedido expresso quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, possível seu arbitramento.
5. Considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias, a gravidade, a situação econômico-social do réu, a prevenção de novos delitos e a necessidade de compensação dos danos sofridos, cabível a redução do valor indenizatório.
6. A concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
7. Apelação parcialmente provida.